Tribunal: TJDFT
Processo: 0744338-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PENHORA. IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. ALIENAÇÃO. IMÓVEL. BENS INSUFICIENTES. ART. 185 CTN.
1. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Preliminar rejeitada.
2. Para a caracterização da fraude à execução, imprescindível que o devedor ao alienar os seus bens não tenha reservado bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida ativa inscrita, a teor do art. 185 do CTN, com a redação conferida pela LC 118/2005.
3. Em se tratando de fraude à execução fiscal, é prescindível o registro da penhora ou mesmo a prova quanto à má fé do adquirente, porquanto o art. 185 do CTN é claro ao prever como requisitos apenas a inscrição do débito em dívida ativa.
4. O STJ, no Recurso Especial Repetitivo 1.141.990/PR, decidiu que a presunção de fraude estabelecida em favor da Fazenda Pública é absoluta, não cabendo prova em contrário e não tendo aplicação o disposto na súmula 375/STJ.
5. A existência de sucessivas alienações e a boa-fé do último adquirente não afastam, por si sós, a presunção jure et jure de fraude à execução fiscal decorrente da primeira alienação do imóvel por devedor da Fazenda Pública, quando o crédito tributário já se encontrava inscrito como dívida ativa, nos termos do art. 185 do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar n. 118/2005.
6. Deu-se provimento à apelação.